Tribunal: STF
Processo: RE 1307008
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    É que a recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, o que é exigido pelo art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 327, caput, do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental n. 21/2007.
    Em caso análogo e cujo acórdão recorrido já foi publicado na vigência do CPC/15, o Plenário desta Suprema Corte confirmou entendimento quanto à incognoscibilidade de apelo extremo em que resta ausente tópico formal e fundamentado de repercussão geral. Veja-se a ementa do julgado (com meus grifos):
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Requisito de admissibilidade. Precedentes.
    1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
    (ARE 1.249.456-AgR/PR, Ministro Dias Toffoli, Plenário, Sessão Virtual de 6.3.2020 a 12.3.2020)
    Nessa linha, ainda, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.108.155/SP, Ministro Edson Fachin; ARE 1.261.856/RS, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.263.152- -AgR/MS, Ministro Luiz Fux; ARE 1.263.236/SC, Ministra Cármen Lúcia; RE 1.273.860/RJ, Ministra Rosa Weber.
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator